Tribunal: TJMT
Processo: 1025494-61.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025494-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANK SEIITI OGUIDO - CPF: 487.521.001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 –
ÍNDICE DE CORREÇÃO UTILIZADO – APLICAÇÃO DO BTNF – INDEXADOR 41,28% - DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA APURADA –

JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA
-
RESP Nº. 1.361.800 DO STJ -
LAUDO PERICIAL ELABORADO DE ACORDO COM O COMANDO SENTENCIAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O índice de correção monetária das cédulas rurais atreladas à poupança rural em relação ao mês de março de 1990 é o BTNF, fixado em 41,28%, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

In casu,
apesar de ter incidido o índice BTNF na operação de crédito em comento, verifica-se que o percentual de correção monetária praticado pela instituição financeira foi de
41,50
%
em mar/90, sendo referido índice substituído pelo determinado em sentença
(
41,28%),
constatando a diferença aplicada a maior.

A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública, e não a
partir do ajuizamento da liquidação individual
de
sentença,
como defende a Agravante.

O laudo pericial elaborado dentro dos termos determinando no acordão, dentro da técnica e dos parâmetros exigidos, não padece de vício, de modo que se mantem a decisão que o homologou.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025494-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANK SEIITI OGUIDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação de Sentença nº

1000595-48.2019.8.11.0029

oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT proposta por
FRANK SEIITI OGUIDO

julgou procedente
a liquidação de sentença, homologando

o laudo pericial

e declarando líquida a condenação no importe de R$
80.272,74
(oitenta mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), atualizado até julho de 2023.

Alega o desacerto da decisão recorrida, aduzindo que

a decisão proferida na Ação Civil Pública determinou que as diferenças que deverão ser pagas "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal.”

Aduz que as operações sofreram correção monetária com base em encargos remuneratórios contratados, não havendo incidência de correção monetária pelo percentual IRP de 84,32% (Plano Collor I).

Afirma, ainda, que o cômputo dos juros de mora se dá a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva.

Defende, ainda, que a fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.

Ao final, requer a concessão da medida liminar e no mérito, seja reconhecida que a cédula 89/00219-9 não possui direito ao diferencial Plano Collor, em razão da operação não estar lastreada com recursos da Poupança Ouro,
“pois foi utilizado BTNF; No tocante aos juros de mora, estes são devidos apenas a partir da citação ocorrida na Habilitação, pois somente a partir deste momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública”;

A tutela recursal restou indeferida (id nº 188652174).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem trata-se de liquidação provisória de sentença com base na
decisão proferido pelo Egrégio STJ nos autos da ACP nº
0008465-28.1994.4.01.3400 (número antigo 94.008514-1)
,
que tramitou perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal,
visando receber a diferença paga a maior entre o índice do IPC de 84,32% em março de 1990 e o BTN de 41,28% em igual período das cédulas rurais 88/01825-3; 89/00219-9; 88/01163-1; 88/00900-9; 88/00803-7.

Sustentou em sua exordial que, ao proceder ao reajuste monetário na referida cédula, o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º).

Após os tramites legais, apresentada contestação pelo executado (id nº 22122086), afastadas as preliminares suscitadas, o juiz do feito nomeou-se perito contábil (id nº 33634821), que apresentou laudo pericial (Id 122991466).

Restou concluído no laudo pericial:

“(...) O presente trabalho teve como objetivo apurar o total devido referente a diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo devedor das Cédulas Rurais n. 88/00803-7, 88/00900-9, 88/01163-1, 88/01825-3 e 89/00219-9, seguindo os parâmetros fixados na sentença da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, bem como do presente processo. Após realização dos procedimentos técnicos listados no item 5 deste Laudo, considerando os documentos disponibilizados, conclui-se que:

1.

Analisando as planilhas evolutivas das operações n. 88/00803-7, 88/00900-9, 88/01163-1, constatou-se que as respectivas liquidações ocorreram após o período de implantação do Plano Collor I, não alcançando seus efeitos, frente a isso, não houve apuração de valores a serem restituídos para as mencionadas cédulas.

2.

Para a operação n. 88/01825-3, o saldo foi integralmente liquidado pelo Requerente. O percentual de correção monetária praticado pela instituição financeira foi de 84,32% em mar/90. Referido índice foi substituído pelo determinado em sentença (41,28%), sendo constatada diferença aplicada a maior;

3.

Para a operação n. 89/00219-9, constatou-se que o percentual de correção monetária praticado pela instituição financeira foi de 41,50% em mar/90, sendo referido índice substituído pelo determinado em sentença (41,28%), constatando a diferença aplicada a maior;

4.

As diferenças apuradas foram atualizadas pelo INPC, considerando somente a proporção de pagamentos realizados pelo Requerente passando à importância de R$20.219,83 (vinte mil duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), em julho/2023;

5.

Sobre o valor atualizado, foram aplicados juros moratórios de 0,5% a.m. contado da citação na ACP (julho/1994) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro/2003), sendo posteriormente aplicado 1% a.m. até julho/2023, os quais totalizaram R$ 60.052,91 (sessenta mil e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos);

6.

Desse modo, o valor da diferença de correção monetária cobrada pela instituição financeira em abril/90, atualizada e acrescida dos juros de mora perfaz R$ 80.272,74 (oitenta mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), posicionado em julho/2023. (...)” –
id nº 122991466

A parte exequente manifestou concordância com a liquidação apresentada pelo perito (id nº 129576532), enquanto a parte executada

concordou, com ressalvas (id nº 129748027), entendendo que o

valor a ser pago pelo Banco a favor do Requerente, perfaz o montante de R$ 29.829,89 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), atualizado até 30 de setembro de 2023, cabendo retificação do laudo nos seguintes aspectos: a) Considerar a data da citação da presente ação (08/07/2019) como marco inicial de apuração dos juros de mora na atualização da diferença da cédula nº 88/01825-3; b) Confirmar que inexiste valor a ser apurado quanto a operação nº 89/00219-9, visto que tal operação foi contratada pelo índice previsto na ACP (BTN).

Concluso ao juiz do feito, este
julgou procedente
a liquidação de sentença, homologando

o laudo pericial

e declarando líquida a condenação no importe de R$
80.272,74
(oitenta mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), atualizado até julho de 2023 (id nº 130199393).

Dessa decisão, recorre a instituição financeira.

Pois bem. Entendo que a decisão recorrida merece ser mantidas por seus próprios fundamentos.

Conforme acima transcrito, restou claro no laudo pericial que inexistem diferenças a título do Plano Collor a serem apuradas nas operações
nºs 88/00803-7, 88/00900-9, 88/01163-1,
visto tais cédulas foram liquidadas antes da vigência do Plano Collor (março e abril de 1990). Já quanto a operação nº
88/01825-3
, esta sofreu a correção monetária pelo IPC (84,32%), logo, sobre ela, foi apurada a diferença.

O Recorrente alega que o termo inicial dos juros de mora é
a partir do ajuizamento da liquidação individual
de sentença
, e não

a partir da citação na

ação civil pública, como entendeu o julgador da primeira Instância.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública.

Esse foi o entendimento firmado pelo STJ no representativo da controvérsia Resp n. 1.361.800, que analisou caso similar:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
[...] (REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

No tocante à operação nº 89/00219-9, restou apurado pelo perito

uma diferença de R$ 1.791,51 que foi impugnada pelo requerido, ao argumento de que tal operação teve como índice pactuado o BTN, indexador este deferido na Ação Civil Pública.

Pois bem.

Apesar de ter incidido o índice BTNF na operação de crédito em comento, verifica-se que o percentual de correção monetária praticado pela instituição financeira foi de
41,50%
em mar/90, sendo referido índice substituído pelo determinado em sentença
(41,28%),
constatando a diferença aplicada a maior.

Aliás,

no tocante a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção no mês de março de 1990, utilizando o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF

Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 493.429/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS – ALEGAÇÃO DO RÉU - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – REPETITIVO RESP 1361730-RS - ÍNDICE APLICÁVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – ARGUIÇÃO DO AUTOR – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (REsp 1361730 / RS).

Nas Cédulas Rurais que estabelecem para a correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990.
(...)”.
(RAC n. 0006091-61.2013.8.11.0037, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 16.06.21 – negritei)

Nada obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei n. 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido
.”
(RE n. 268.9000/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002 – negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como o índice de correção no período mencionado, não merecendo reparos a sentença hostilizada, já que a perícia constatou
o percentual de correção monetária praticado pela instituição financeira foi de
41,50%
em mar/90,
devendo referido
índice substituído pelo determinado em sentença (41,28%), constatando a diferença aplicada a maior (
id nº 122991466).

Portanto, andou bem a decisão recorrida em homologar o laudo pericial, declarando liquida a
condenação no valor de R$
80.272,74
(oitenta mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), atualizado até julho de 2023, posto que o laudo se ateve ao comando judicial.

Assim, não merece reparos a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023